Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701481-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FLASH AUDIO BSB PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP REQUERIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de petição (ID 13850614) apresentada por FLASH AUDIO BSB PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - EPP, por meio da qual postula a concessão de efeito suspensivo impróprio à apelação interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, no processo no 0724669-43.2019.8.07.0001, a qual julgou procedente a ação de despejo por denúncia vazia promovida contra si por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, declarando resolvido o mérito da demanda, à inteligência do disciplinado no art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC. A peticionante narra que sua pretensão foi julgada procedente na origem, com a revogação da tutela provisória liminarmente deferida, aduzindo o caso vertente se amolda às previsões legais contidas no art. 1.012, § 3o, I; e § 4o, do CPC. Verbera a probabilidade do provimento de sua apelação, pois, segundo o defendido, o autor locador não teria cumprido adequadamente os requisitos do art. 57 da Lei 8.245/91, notadamente em função de irregularidades na notificação que intencionou conceder prazo para desocupação do imóvel, denunciando o contrato de locação que vigia sem prazo determinado, e que fundamentou a ação de despejo. Infere ser o Terraço Shopping, signatário constante da notificação premonitória, pessoa jurídica distinta do locador, autor da ação de despejo, e não tendo demonstrado ostentar poderes para tanto. Questiona, ainda, o próprio recebimento da aludida comunicação formal no endereço da locação ou pelo locatário. Aventa, ainda, que a necessidade da concessão do efeito suspensivo, prevista no art. 1.012, § 4o, do CPC, decorre do risco de dano grave ou de difícil reparação que lhe ameaça, em função das irregularidades que fulminariam a validade do documento que embasa a ação de despejo por denúncia vazia, seria injustamente desalojado do ponto comercial onde desenvolve suas atividades, já tendo recebido, inclusive, a ordem judicial para tanto. Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo impróprio ao recurso de apelação, calha inicialmente tecer algumas ponderações jurídico-processuais e observações casuísticas. Como cediço, a apelação é espécie recursal que possui efeito suspensivo automático, por força do disciplinado no caput do artigo 1.102 do CPC, que assim dispõe: “A apelação terá efeito suspensivo”. Excepcionalmente, o paragrafo 1o do aludido dispositivo legal traz elencadas algumas hipóteses em que o recurso de apelação não suspende automaticamente a sentença recorrida, que passa a produzir os efeitos dela decorrentes logo após a sua respectiva publicação. A ver a expressa disposição legal que trata o assunto ora em foco: CPC, Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No particular, orbitando o objeto da demanda em torno de cobrança de alugueis e de despejo correlacionado, depreende-se que a causa é regida também pelos comandos estabelecidos na Lei no 8.245/1991. Vaticina o inciso V do art. 58 da referida legislação especial que: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.” – grifo nosso Consoante sabido e consabido, a tutela provisória de urgência tem caráter excepcional e depende de um juízo de probabilidade suficiente, por meio do qual, casuisticamente, o juiz analisa os elementos cognoscíveis constantes dos autos e sopesa o grau de verossimilhança dos fatos suscitados pela parte. De acordo com o parágrafo 4o do artigo 1.012 do CPC, “Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” (grifo nosso) Na hipótese, o pedido de atribuição de efeito suspensivo impróprio (efeito suspensivo obtido no caso concreto) encontra pertinência jurídica diante da ausência de efeito suspensivo do apelo interposto, tanto em face de ter a sentença que determinou o despejo do imóvel confirmado anterior medida liminar concedida (ID 43084058 dos autos da origem), atraindo, assim, a regra do art. 1.012, §1o, V, do CPC, como pelo comando específico do art. 58, V, da Lei de locações. Especificamente com relação ao presente feito, as informações trazidas pela peticionante, ainda que analisadas de maneira superficial em razão da urgência posta e da atual fase processual, encontram aparente suporte fático, visto que da notificação premonitória de ID 42884093 não se pode extrair, com segurança e de maneira patente, que esta fora endereçada ao estabelecimento comercial. Tampouco se identifica, de plano, quem teria recebido o documento, onde tão somente consta uma rubrica , data e o termo “protocolo”, e nem de que forma se deu seu recebimento, temas estes que são questionados pelo peticionante nas razões de apelação, possibilitando, portanto, ampla análise pela instância revisora. Ademais, também há aparente verossimilhança na alegação do peticionante de que o remetente que firma a comunicação, Terraço Shopping, não se confunde com o locador constante no contrato de locação entabulado entre as partes (ID 42884089), nem tampouco demonstrou ser daquele mandatário com poderes para tanto, em aparente desacordo com o que dita o art. 57 da Lei 8.245/91. Dessa feita, tenho que está presente o requisito da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, mediante relevante fundamentação (art. 1.012, §4o, do CPC), considerando que a peticionante questiona, tanto na presente provocação quanto no próprio mérito do apelo, exatamente a higidez da notificação premonitória de ID 42884093 dos autos da origem, documento este que fundamenta de maneira importante o pleito do autor da ação de despejo. Registre-se, ainda, o noticiado recebimento de ordem de despejo emanada no bojo do cumprimento provisório da sentença, autuado sob o no 0737454-37.2019.8.07.0001, cuja certidão revelando cumprimento positivo foi acostada aos autos em naqueles autos em 20/01/2020, e que objetiva precisamente levar a cabo o desalojamento da parte do ponto comercial onde atualmente desempenha sua atividade comercial. Considerados todos os elementos supramencionados, prima facie, neste momento processual de cognição superficial e rarefeita, afere-se que existe nos autos demonstração de probabilidade do provimento do recurso aviado pela peticionante. Diante de todo o exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 1.012, § 4o, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE No 0724669-43.2019.8.07.0001. Comunique-se com urgência ao Juízo de origem, no CuPrSe 0737454-37.2019.8.07.0001, bem assim registre-se a presente decisão na ApCiv 0724669-43.2019.8.07.0001, para fins de distribuição por dependência. Em respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa (CPC, art. 7o, etc.), determino a intimação da parte contrária (PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA), facultando-lhe a manifestação nestes autos no prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator